Tribunal: STF
Processo: HC 69216
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
A reforma da sentença absolutoria  pela  instância  superior
não autoriza, por si só, a expedição imediata de mandado  de  prisão,
quando cabivel, e ainda  possivel,  a  interposição  de  recurso  com
efeito suspensivo, como e o caso dos embargos infringentes.
         Suspensão  condicional  da   pena.   Art.   697,   do   CPP.
Pronunciamento obrigatorio de decisão condenatória a  pena  privativa
de liberdade -- não superior a dois anos - sobre a concessão  ou  não
do SURSIS.
         HABEAS CORPUS deferido em parte para  sustar  o  mandado  de
prisão até o julgamento dos embargos infringentes, se opostos, e para
determinar a manifestação, motivada, quanto ao direito da paciente ao
beneficio do SURSIS.